Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPROPÉRIOS. HONRAS E IMAGENS VIOLADAS. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 1.500,00 para cada autor, em razão do exercício abusivo do direito de liberdade de expressão. Na peça recursal, a ré afirma que os fatos ocorreram em 12/03/2022, quando a autora não estava grávida e não possuía 33 mil seguidores. Aduz não ter ocorrido dano moral à parte autora e que as agressões verbais foram mútuas, pugnando pelo afastamento da condenação ou pela redução do valor fixado.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59912281) e contrarrazoado (ID 59912284).

3. Gratuidade judiciária. Dispensada a recorrente do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio na declaração de hipossuficiência (ID 59912264) e contracheques (ID 60114699), que demonstram a alegada hipossuficiência, não sendo impedimento a assistência de advogado particular (art. 99, parágrafo 4o, CPC). Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada.

4. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).

6. Em razão de alegado abandono afetivo e material da sobrinha (ID 59911693 pág. 3) e “por ouvir dizer” de terceiros que a autora havia difamado a irmã da recorrente, passou a proferir impropérios no perfil social da autora, em face desta e de seu cônjuge, ora autor, não negando tais fatos, mas asseverando que não ocorreram em julho/2023, mas em 12/03/2022, quando a autora não possuía 33 mil seguidores e não estava grávida.

7. Vale destacar que tampouco restou objetivamente sopesado na sentença a gravidez da autora, com propriedade, pois não há qualquer comprovação de que as intercorrências sofridas no curso da gravidez pela autora foram necessariamente decorrentes da gestação. Na mesma toada, tampouco conseguiu comprovar a ré quantos seguidores a autora possuía na eventualidade dos fatos terem ocorrido no ano de 2022.

8. Neste cenário, incontroversas as ofensas proferidas em rede social, no que afirma a ré terem sido por si proferidas, verificado o exercício abusivo da liberdade de expressão. A parte ré ultrapassou os limites aceitáveis do exercício de liberdade de expressão com o intuito de denegrir a imagem da autora e de seu esposo e de prejudicar sua atividade laboral, cumprindo observar que tampouco restou refutado pela ré o fato de que o perfil social da autora faz parte do trabalho desta. Adequada, portanto, a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, valendo o destaque de que como direito de resposta dos autores à ofensa (art. 5o, V, CF) iniciada pela ré, a autora em seu perfil social alertou a ré de que proporia a presente demanda.

9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.

10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante deve ser reduzido para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir do valor indenizatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor, mantida nos demais termos. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.